Tribunal: TJMT
Processo: 1018596-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1018596-37.2020.8.11.0000
Agravante: ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALEXANDRE APRA DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Popular no 1030106-21.2020.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS, indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no pedido de disponibilização do contrato original de aquisição dos ventiladores mecânicos, bem como que o Conselho Regional de Medicina, apresentasse laudo técnico acerca da qualidade e eficácia dos respiradores, suspendendo-se os pagamentos ao fornecedor do equipamento.
Sustenta o Agravante que, o Governador do Estado de Mato Grosso e o Secretário de Estado de Saúde autorizaram a aquisição, mediante dispensa de licitação, junto à empresa chinesa Ambulanc Shenzhen Tech Co. LTD, cem ventiladores mecânicos, vinte ventiladores de transporte / emergência e quinhentos circuitos respiratórios descartáveis, ao custo de aproximadamente sete milhões e quatrocentos mil reais.
Assevera que o Autor, ora Agravante, na qualidade de jornalista e diretor de um site de notícias, recebeu denúncia anônima, inclusive de médicos, em específico o Dr. Wagner Malheiros, afirmando que os respiradores adquiridos não devem ser utilizados em UTI, ante a ineficiência no tratamento para a cura do Covid 19, sendo indicados apenas para casos de emergência e transporte dos pacientes; informação esta corroborada pelo Deputado Estadual e médico, Ludio Cabral.
Argumenta que, o contrato firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Ambulanc Shenzhen Tech Co. LTD não está disponível no Portal da Transparência.
Afirma que, o art. 4o, §2o, da Lei no 13.979/2020 estabelece que todas as contratações ou aquisições realizadas serão disponibilizadas na internet, contendo o prazo contratual, valor e o respectivo processo.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a disponibilização do contrato no portal da transparência, bem como que o Conselho Regional de Medicina apresente um laudo técnico dos equipamentos, acerca da eficácia para utilização em unidade de terapia intensiva. Requer ainda, a determinação de suspensão de pagamentos ao fornecedor.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Compulsando os autos, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado.
No que tange ao argumento de que, os ventiladores mecânicos pulmonares adquiridos não se prestariam para utilização em unidade de terapia intensiva, mas tão somente para emergência e transporte, vejamos os fatos.
O Agravante embasa suas alegações com base na opinião de dois médicos. Entretanto, a Diretora Geral do Hospital Estadual Santa Casa e médico intensivista que atua no nosocômio, atestam que o equipamento atua de forma eficiente no tratamento da Covid-19.
De mesmo modo, a Superintendência de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares, por meio da Secretaria Adjunta de Gestão Hospitalar, informa que nenhuma unidade hospitalar narrou qualquer problema quanto à impossibilidade de utilização ou incapacidade dos ventiladores e equipamentos adquiridos pelo Estado; consignando que, os equipamentos recebidos pelos hospitais estão sendo utilizados para a finalidade que foram adquiridos.
Assim, não é possível com base tão somente em alegações, aferir que os equipamentos não se prestam para a utilização em unidades de terapia intensiva, mostrando-se prudente aguardar a instrução probatória.
Quanto ao fundamento de que, o contrato não fora disponibilizado no portal da transparência, registre-se que, o Estado de Mato Grosso atendeu ao disposto no artigo 4o, §2o, da Lei 13.979/2020, uma vez que, está disponível em site oficial, o nome do contratado, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação / aquisição.
Ademais, nesta quadra processual, não merece acolhimento o pedido de determinação ao Conselho Regional de Medicina, para que este elabore um laudo técnico pericial, a uma, pois, o CRM não fora apontado no polo passivo, a duas, pois incumbe ao Juízo nomear o perito; mostrando-se, portanto, imprescindível o aguardo do momento processual oportuno, para fins de produção da prova.
Por fim, registre-se que, se os equipamentos médicos foram entregues e não existindo elementos probatórios acerca da forma de adimplemento da aquisição de respiradores mecânicos, não há falar em suspensão de pagamento ao fornecedor.
Feitas estas considerações, ausente a probabilidade do direito, de rigor a manutenção que indeferiu o pedido liminar.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator